Tribunal: TJSP
Processo: 1024059-23.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Com razão o embargante que se insurge quanto a não manifestação sobre os honorários advocatícios, uma vez que o NCPC em seu artigo 85 determina a aplicação de honorários ao vencido em segundo grau.

Embargos acolhidos.